Tribunal: STJ
Processo: 0000106-73.2023.8.16.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969710 - PR (2025/0228475-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JOAO BATISTA FERREIRA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.

4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
nega tiva de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.

Documento eletrônico VDA50780857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5958f938-d6d5-4348-b0b5-dd2e750ed71a

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5958f938-d6d5-4348-b0b5-dd2e750ed71a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969710 - PR (2025/0228475-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JOAO BATISTA FERREIRA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.

4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
nega tiva de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.

Documento eletrônico VDA50524340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:10
Código de Controle do Documento: e8f7b1ef-aa10-4dcd-9fde-5afd864da532

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 421 do Código Civil ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de
mercado, sem considerar as particularidades do contrato. Alega que essa média não
pode ser usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os
riscos específicos da operação e o perfil do público atendido pela instituição.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença,
afastou os efeitos da mora e reconheceu o direito à repetição simples do indébito.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
Documento eletrônico VDA50524340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:10
Código de Controle do Documento: e8f7b1ef-aa10-4dcd-9fde-5afd864da532

pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Documento eletrônico VDA50524340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:10
Código de Controle do Documento: e8f7b1ef-aa10-4dcd-9fde-5afd864da532

Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento)
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:10
Código de Controle do Documento: e8f7b1ef-aa10-4dcd-9fde-5afd864da532

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.710 / PR
Número Registro: 2025/0228475-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001067320238160053 00002732220258160053 1067320238160053 2732220258160053
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JOAO BATISTA FERREIRA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50756224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: c01015fa-6c8f-470f-959c-b5a09cd14c42

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: c01015fa-6c8f-470f-959c-b5a09cd14c42